Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DINÂMICA DELITIVA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DO TESTEMUNHO POLICIAL E PELA RES FURTIVA, ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. ROMPIMENTO EVIDENCIADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. DISPENSA DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL. RÉU REINCIDENTE. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provado que o réu, mediante arrombamento, subtraiu bens que se encontravam no interior da residência da vítima, tudo corroborado pela declaração desta, pelo testemunho policial e pelo flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos momentos após a empreitada criminosa, a manutenção da condenação é medida que se impõe, bem como correta a incidência da qualificadora insculpida no art. 155, § 4o, inc. I, do CP.

2. No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, não se olvida que, para sua incidência no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito pela existência de vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova em casos em que a perícia técnica não puder ser realizada, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

3. A natureza de determinados rompimentos, em face da obviedade de sua observação, como ocorreu na espécie, dispensa a confecção de prova técnica, pois se trata de arrombamento da porta que dava acesso ao interior da residência da vítima, além de impedir o acesso à res furtiva, fato que se apresenta claro e notório a qualquer do povo e que, portanto, dispensa conhecimento especializado.

4. A perícia não é o único meio probatório para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mormente quando se vê a vítima obrigada, logo após a subtração, a reparar a porta de sua residência que foi arrombada pelo réu, a fim de resguardar o seu patrimônio e evitar novos furtos.

5. Em que pese o quantum de reprimenda corporal estabelecido em sentença, está correta a fixação do regime prisional semiaberto quando o réu é reincidente, a teor do estabelecido no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como na Súmula n. 269 do STJ.

6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo em suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e desprovido.